Tribunal: CARF
Processo: 13502.900428/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO DE VÍCIO FORMAL PARA VÍCIO MATERIAL. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento jurídico brasileiro não permite agravamento da situação do recorrente. (Acórdão 3302-004.815)
PIS/PASEP. CRÉDITO. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem como considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre: (i) os dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio clonagem, pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas com bens do ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como custos de produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das florestas próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços topográficos, controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii) transporte de madeira entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e caixas de papelão, desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi) combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP. CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos; (ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o item gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo. (Acórdão 9303-007.864)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900428/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.055 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE DA
AUTUAÇÃO
DE
VÍCIO
FORMAL
PARA
VÍCIO
MATERIAL.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DA RECORRENTE. REFORMATIO IN
PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. Por força do princípio da reformatio in pejus, o
ordenamento jurídico brasileiro não permite agravamento da situação do
recorrente. (Acórdão 3302-004.815)
PIS/PASEP.
CRÉDITO.
ATIVIDADE
FLORESTAL
COMO
PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18,
bem como considerando a atividade florestal como parte integrante do
processo produtivo, ao aplicar o Teste de Subtração, é de se reconhecer o
direito ao crédito das contribuições sobre: (i) os dispêndios com bens e
serviços contratados a terceiros para o plantio clonagem, pesquisa,
tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a
incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do
tratamento físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas
relacionadas com bens do ativo permanente e que possuem classificação
jurídica e contábil como custos de produção, entre eles, serviços florestais de
silvicultura/trato cultural das florestas próprias, serviços de viveiros, serviço
florestal de colheita, serviços topográficos, controle de qualidade de madeiras,
monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem; (ii) aluguéis de guindaste
operado para manejo de insumos; (iii) transporte de madeira entre a floresta e
a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo durante a
etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e
caixas de papelão, desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi)
combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP. CRÉDITO.
INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN
MF 63/18 e aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao
crédito das contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos
rotativos; (ii) Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos
utilizados em análises químicas em laboratório; (iv) serviços com
movimentação de materiais. Considerando ainda o Teste de Subtração, não
cabe a constituição de crédito das contribuições para o item “gastos com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900428/2011-14
Fl. 3516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2011-14

combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos autos a
vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo.
(Acórdão 9303-007.864)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento para
homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento vinculado à declarações de compensação
de PIS mercado interno relativo ao segundo trimestre de 2006.
1.2. Após procedimento administrativo a DRF Camaçari emitiu parecer em que
narra que não obstante todas as notas fiscais apresentadas sejam de aquisição de insumos do
processo produtivo da Recorrente, o crédito deve ser integralmente indeferido. Isto porque, nos
termos da Solução de Consulta DISIT 3 n° 10/2014, por possuírem identidade de índice de
correção monetária com o ativo imobilizado, “os empreendimentos florestais,
independentemente de sua finalidade, devem ser considerados como integrantes do ativo
permanente”. Em assim sendo, “as despesas de qualquer natureza, incorridas para a
constituição da floresta devem ser levadas ao ativo imobilizado (...) esse bem [floresta] sofrerá
então exaustão à medida em que suas árvores forem sendo derrubadas” sendo que o legislador
“não trouxe para âmbito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS a despesa com
exaustão como uma das hipóteses de apuração de crédito das contribuições”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta/pleiteia:
1.3.1. Reunião do presente processo e das demais DCOMPs;
Fl. 3517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2011-14

1.3.2. A própria fiscalização atesta que os bens adquiridos pela Recorrente são
insumos das contribuições;
1.3.3. A fiscalização pauta-se em legislação anterior ao regime da não
cumulatividade e inaplicável ante a clara dicção do artigo 3° da Lei 10.637/02 –
conforme Jurisprudência desta Casa;
1.3.4. Possibilidade de concessão do crédito com fundamento no princípio da
verdade material;
1.3.5. A Solução de Consulta COSIT 36/2011 permite expressamente o
creditamento das “despesas com exaustão de florestas utilizadas como insumo na
fabricação de bens destinados à venda (celulose, papelão, etc)”;
1.3.6. A lei reconhece expressamente a possibilidade de creditamento dos
dispêndios para a manutenção do ativo imobilizado;
1.3.6.1. A exaustão segue os princípios da depreciação o que torna
possível o cálculo do crédito;
1.3.7. Por fim, requer a realização de diligência para produção de prova pericial
com a seguinte finalidade:
“a) a caracterização do contribuinte como submetido ao recolhimento da
contribuição ao PIS/PASEP sob a sistemática da não-cumulatividade.
b) a confirmação de a contribuinte Requerente tem o direito de descontar,
do valor a ser apurado da contribuição ao PIS/PASEP, os créditos
calculados em relação i) aos bens e serviços utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, ii) aos aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e/ ou iii) à energia
elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica”.
1.4. A DRJ Belém negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
porquanto:
1.4.1. “Na hipótese de créditos a título de Contribuição para o Pis e de Cofins, o
reconhecimento do direito creditório poderá ser condicionado pela autoridade
fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de
apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF n. 86, de
2001, especificado no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15,
de 23 de outubro de 2001”;
1.4.2. A opção por formas alternativas de demonstração do crédito é da
fiscalização;
1.4.3. A prova do direito ao crédito é da Recorrente;
Fl. 3518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2011-14

1.4.4. “Não se afigura plausível, assim, que o julgamento seja convertido em
prescindível diligência, como deseja o inconformado. A uma, a medida não supre
o obrigatório fornecimento dos arquivos digitais até o presente momento carentes
de apresentação; a duas, não fosse assim, representaria injustificado
esvaziamento do poder outorgado à autoridade fiscal condutora da investigação
acerca do presente direito creditório”;
1.4.5. A autoridade administrativa não pode se manifestar sobre matéria
Constitucional;
1.4.6. Perícia em processo administrativo fiscal não se presta a fazer prova a cargo
da Recorrente;
1.4.6.1. “Considera-se, com fundamento no art. 16, §1o, do Decreto n.
70.235, de 1972, não formulado o pedido, vez que deixa de atender a
requisitos previstos no inciso IV do precitado artigo, a saber: nome,
endereço e qualificação profissional do perito”.
1.4.7. “Quanto à reunião de feitos para julgamento, registro que todos os
processos administrativos fiscais mencionados encontram-se devidamente já sob
a relatoria deste julgador no âmbito da 3a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA)”;
1.4.8. “Os recursos florestais, independentemente de sua finalidade, devem
integrar o ativo imobilizado. Em relação a culturas permanentes, as despesas de
qualquer natureza, incorridas para sua formação e manutenção, devem ser,
igualmente, levadas ao ativo imobilizado. O valor total dessas despesas
corresponde ao custo do bem incluído no imobilizado o qual, na medida de sua
exploração, sofrerá exaustão cujas quotas encontram-se determinadas na
legislação tributária”;
1.4.8.1. Ademais, ao permitir o crédito das aquisições destinadas à
manutenção das florestas estar-se-ia concedendo o crédito em duplicidade
– uma vez como encargo de depreciação e outra como insumo;
1.4.8.2. Por fim, a norma de regência não descreve a possibilidade de
crédito das despesas sujeitas à exaustão, e a permissão legal ao
creditamento deve ser interpretada de forma restritiva.
1.5. Intimada, a Recorrente apresenta nova irresignação dirigida a esta Casa com
os seguintes fundamentos:
1.5.1. Nulidade do despacho decisório porquanto:
1.5.1.1. Fundado em legislação tributária sem amparo na Lei;
1.5.1.2. Analisou o pedido de crédito como se as aquisições se
relacionassem com o ativo imobilizado, porém, são insumos de sua
atividade (erro de direito);
Fl. 3519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2011-14

1.5.2. O processo administrativo deve respeitar o princípio da verdade material,
logo, a DRJ deveria analisar a ampla gama de documentos coligidos com a
Manifestação de Inconformidade, ao invés de pautar-se em desrespeito à
formalidade da legislação;
1.5.3. Insumo, na esteira de Precedente Vinculante do Tribunal da Cidadania, são
todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao processo produtivo;
1.5.3.1. Os insumos adquiridos por si “não podem ser considerados bens
do ativo, eis que são, em sua grande maioria, serviços, bens consumidos
no processo produtivo da Recorrente (silvicultura – manejo de florestas) e
energia elétrica”;
1.5.4. “Ativo imobilizado [é] todo ativo de natureza relativamente permanente que
se utiliza na operação dos negócios de uma empresa e que não se destina à
venda” e os bens e serviços adquiridos por si compõe o produto final;
1.5.4.1. Ademais, os bens adquiridos não são “para utilização na
produção de [outros] bens” na dicção legal e são consumidos de forma
imediata;
1.5.4.2. “Disto se conclui que o art. 3o, VI da Lei no 10.637/02 e art. 3o, VI
da Lei no 10.833/03 tratam de máquinas, equipamentos, aparelhos
mecânicos, ferramentas e afins, sujeitos à depreciação, amortização ou
exaustão, que são amplamente relacionados na Instrução Normativa SRF
no 162/98, no que não podem ser incluídos serviços, energia elétrica e
bens consumidos durante o processo produtivo da Recorrente, como por
exemplo casca de coco triturado e corretivos de solo”;
1.5.5. “O que deverá ser contabilizado no ativo imobilizado serão as florestas,
tendo como base o valor das terras ou o valor previsto em contrato para
exploração das florestas. Em nenhum momento o referido parecer [normativo
CST 108/78] indica que os custos da formação de florestas devem ser ativados”;
1.5.5.1. Ainda, o Parecer CST indica a admissibilidade do registro das
florestas no ativo circulante ou no realizável a longo prazo, quando
efetuados de acordo com princípios contábeis;
1.5.6. A CSRF em Precedente da Recorrente reconheceu a possibilidade de
creditamento dos insumos aqui em debate;
1.5.7. “Ad argumentandum tantum, sujeitando-se os insumos à contabilização no
ativo permanente, nos termos pretendidos pela Autoridade Fiscal, não restam
quaisquer dúvidas de que, ainda assim, existirão créditos de PIS e COFINS em
relação a estes, fazendo valer a regra prescrita no inciso VI”
1.5.7.1. No entanto devem ser creditados pelo valor das aquisições, uma
vez que não se sujeitam à depreciação ou à amortização;
Fl. 3520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2011-14

1.5.7.2. O silêncio do § 1° inciso III do artigo 3° das Leis 10.833/03 e
10.637/02 não culmina com o afastamento dos créditos não sujeitos à
depreciação ou amortização, ainda que componham o ativo imobilizado;
1.5.8. É ilegal a incidência de juros de mora sobre os débitos tributários a
compensar.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No curso do procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada a apresentar
documentos e planilhas para respaldar seu pedido de crédito. Não obstante algum atraso, a
Recorrente apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização, salvo as planilhas nos
moldes de ADI COFIS. A fiscalização constatou a falta das planilhas, porém, superou tal
omissão pela análise das Notas Fiscais, indicando que todos os créditos da Recorrente são
insumos:

2.1.1. Desta feita, superada expressamente a falta de apresentação de planilhas na
forma da legislação, ressuscitar o obstáculo representa odioso reformatio in pejus,
absolutamente proscrito em sede de processo administrativo fiscal, nos termos de Pacífica
Jurisprudência deste Conselho:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/07/2002 a 30/06/2004
MULTA REGULAMENTAR. DIF PAPEL IMUNE. Ementa: A falta e/ou o atraso na
apresentação da Declaração Especial de Informações relativas ao controle de papel
imune a tributo DIF. Papel Imune, pela pessoa jurídica obrigada, sujeita o infrator, se
optante pelo SIMPLES, à multa regulamentar prevista na primeira parte do inciso II do
art. 588 do RIPI/2010, cuja matriz legal é o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei
11.945/2009. O órgão ad quem deve examinar a questão posta nos limites do pedido
recursal e não pode agravar a situação do recorrente, sob pena de vulnerar o princípio da
proibição do reformatio in pejus. (Acórdão 9303-001.561)
RECURSO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO MOTIVO DA NULIDADE DA
AUTUAÇÃO DE VÍCIO FORMAL PARA VÍCIO MATERIAL. AGRAVAMENTO
DA
SITUAÇÃO
DA
RECORRENTE.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE. Por força do princípio da reformatio in pejus, o ordenamento
jurídico brasileiro não permite agravamento da situação do recorrente. (Acórdão 3302-
004.815)
RECURSOS. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. O princípio da non
reformatio in pejus estabelece que em recurso exclusivo da defesa, o órgão de
Fl. 3521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2011-14

julgamento não pode agravar a situação do contribuinte. Se o Acórdão de primeira
instância determinou a homologação das compensações até o limite do crédito
reconhecido, o CARF não pode desfazer essa decisão, ainda que tenha constatado a
ausência de comprovação da homologação da desistência da execução do título judicial.
Recurso voluntário provido em parte. (Acórdão 3402-003.461)
REFORMATIO IN PEJUS. É vedada a análise de pedido de manifestação em
Embargos de Declaração que acarrete em adoção de premissa diversa do julgado
embargado, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus. Embargos Rejeitados.
(Acórdão 3301-003.045)
2.1.2. Destarte, deixo de conhecer todos os argumentos e contra-argumentos sobre
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA nos termos do ADE COFIS
15/2001 – até mesmo porque esta Turma em Precedente recente (março de 2021) da mesma
Recorrente superou exatamente a mesma omissão no Acórdão 3401-002.224.

2.2. Após procedimento administrativo a DRF Camaçari emitiu parecer em que
narra que não obstante todas as notas fiscais apresentadas sejam de aquisição de insumos do
processo produtivo da Recorrente, o crédito deve ser integralmente indeferido. Isto porque, nos
termos da Solução de Consulta DISIT 3 n° 10/2014, por possuírem identidade de índice de
correção monetária com o ativo imobilizado, “os empreendimentos florestais,
independentemente de sua finalidade, devem ser considerados como integrantes do ativo
permanente”. Em assim sendo, “as despesas de qualquer natureza, incorridas para a
constituição da floresta devem ser levadas ao ativo imobilizado (...) esse bem [floresta] sofrerá
então exaustão à medida em que suas árvores forem sendo derrubadas” sendo que o legislador
“não trouxe para âmbito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS a despesa com
exaustão como uma das hipóteses de apuração de crédito das contribuições”. Em resumo, para
a fiscalização, floresta é ativo imobilizado sujeito à exaustão e a norma de regência dos créditos
das contribuições não permite o creditamento do ativo sujeito à exaustão.
2.2.1. Em contraponto, a Recorrente aponta a incompatibilidade do Parecer
Normativo CST 108/78 com o regime não cumulativo das contribuições que lhe sucedeu como
descreve a Solução de Consulta COSIT 36/2011 ao permitir expressamente o creditamento das
“despesas com exaustão de florestas utilizadas como insumo na fabricação de bens destinados à
venda (celulose, papelão, etc)”. Prossegue destacando que a Jurisprudência do Tribunal da
Cidadania fixou o conceito de insumos como os bens e serviços essenciais ao processo produtivo
e, no caso, incontestavelmente, as aquisições em voga o são.
2.2.1.1. De mais a mais, continua a Recorrente descrevendo que os bens e
serviços adquiridos não se configuram como ativo imobilizado pois a) são de consumo imediato,
b) agregam-se a bens que serão posteriormente vendidos. Ainda, o Parecer Normativo combatido
indica que as florestas devem compor o ativo imobilizado e não o custo para a formação das
mesmas; admite, ainda, a citada legislação a admissibilidade do registro das florestas no ativo
circulante ou no realizável a longo prazo, quando efetuados de acordo com princípios contábeis.
Ao final, narra a Recorrente que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 permitem o crédito de despesas
vinculadas ao ativo imobilizado.
2.2.2. Como debatido à exaustão (como sinônimo de cansaço pela repetição) por
esta Turma, o CONCEITO DE INSUMOS DAS CONTRIBUIÇÕES não é contábil, ou
Fl. 3522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2011-14

econômico, porém jurídico, como todos os dispêndios essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da Recorrente, nos termos do Voto Condutor da Ministra Regina Helena Costa do já
conhecido Precedente Vinculante do Egrégio Tribunal da Cidadania:
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI)
2.2.3. No caso em questão, pouco (ou nada) há que se discutir sobre o
enquadramento das aquisições de bens e serviços pela Recorrente como insumos (essenciais e
relevantes ao) do processo produtivo, vez que, assim já fez o Órgão de Fiscalização:

2.2.3.1. De outro modo, alterar a decisão do órgão de piso (mais próximo da
Recorrente) sobre o enquadramento dos dispêndios como insumos, importaria em odioso
reformatio in pejus – odioso e proibido, como já anotado.
2.2.4. Aliás, diga-se, a conclusão da fiscalização sobre o enquadramento dos
dispêndios como insumos não poderia ser outra. Estamos tratando de empresa que se dedica a
atividade de a administração de empreendimentos florestais, desbastamentos, colheitas e cortes
finais, produção, comercialização e exportação de madeira e respectivos subprodutos, bem como
o transporte de produtos florestais e que pretende se creditar, v.g., das contribuições incidentes
nas aquisições dos serviços de topografia, terraplanagem, manutenção de equipamentos,
monitoramento de pragas, etc, todos contemplados por créditos das contribuições conforme
precedente recente (janeiro de 2019) e unânime da Câmara Superior:
PIS/PASEP. CRÉDITO. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE INTEGRANTE
DO PROCESSO PRODUTIVO. INSUMOS DE INSUMOS. Afinando-se ao conceito
de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18, bem como considerando a
atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, ao aplicar o Teste de
Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre: (i) os
dispêndios com bens e serviços contratados a terceiros para o plantio clonagem,
pesquisa, tratamento do solo, adubação, irrigação, controle de pragas, combate a
incêndio, corte, colheita, transporte das toras de madeira, utilizados antes do tratamento
físico-químico da madeira, não caracterizados como despesas relacionadas com bens do
ativo permanente e que possuem classificação jurídica e contábil como custos de
produção, entre eles, serviços florestais de silvicultura/trato cultural das florestas
próprias, serviços de viveiros, serviço florestal de colheita, serviços topográficos,
controle de qualidade de madeiras, monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem;
Fl. 3523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2011-14

(ii) aluguéis de guindaste operado para manejo de insumos; (iii) transporte de madeira
entre a floresta e a fábrica; (iv) lubrificantes, consumidos nos equipamentos, mesmo
durante a etapa agrícola; (v) gastos com correias de amarração, estrados, paletes e
caixas de papelão, desde que não se configurem em itens imobilizados e (vi)
combustíveis empregados no processo produtivo. PIS/PASEP. CRÉDITO. INSUMOS.
Afinando-se ao conceito de insumos exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e
aplicando-se o Teste de Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos; (ii)
Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em análises
químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de materiais. Considerando
ainda o Teste de Subtração, não cabe a constituição de crédito das contribuições para o
item “gastos com combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito passivo. (Acórdão
9303-007.864)
2.2.5. Por outro ângulo, nos termos do artigo 179 inciso IV da Lei 6.404/76 e do
pronunciamento técnico CPC 27, o ativo imobilizado é utilizado na manutenção das atividades
da empresa e não para a venda. Ora, é inquestionável (até porque dito ipsis literis pela
fiscalização) que a formação da floresta no caso em liça é para posterior venda da madeira, isto
é, por mais que a floresta possa ser compreendida como ativo imobilizado da Recorrente, as
árvores que a compõe, não.
2.2.5.1. Quer parecer que justamente por este motivo o PN CST 108/78 dispõe
que a floresta (não a árvore) e os direitos de exploração desta devem ser registrados no ativo
permanente. Ainda por isto dispõe o referido parecer que devem ser registrados na conta de
investimentos “os empreendimentos correspondentes ao plantio de florestas destinadas à
proteção do solo ou à preservação do ambiente” e não destinados a venda.
2.2.5.2. Enfim, tomar o todo (floresta) pela parte (árvore) ou o efeito (correção
monetária) pela causa (natureza jurídico-contábil de uma despesa) são metonímias de elevado
refinamento do literato, nem por isto (sempre) se afinam com a lógica jurídica.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário, dando-lhe integral provimento para homologar as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.055 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900428/2011-14

Fl. 3525
DF CARF MF
Documento nato-digital